Tribunal: TJMT
Processo: 1008528-62.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-08
Data de publicação: 2020-01-08

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
REsp n. 1008528-62.2019.8.11.0000
RECORRENTE: OLADIA ADRIANA GONÇALVES OLIVI
RECORRIDO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por OLADIA ADRIANA GONÇALVES OLIVI, com fundamento no art. 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado assim ementado, ID n. 15919958:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – LIMINAR DEFERIDA PELO JUÍZO SINGULAR - AUSÊNCIA DE PERICULUM IN MORA – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – PRESENÇA DE FORMA CUMULATIVA - TUTELA RECURSAL INDEFERIDA – DECISÃO SINGULAR ESCORREITA – RECURSO DESPROVIDO. O artigo 300 do Código de Processo Civil prevê que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Constatado que a busca e apreensão do veículo ocorreu no ano de 2018, entretanto, a Agravante somente comparece espontaneamente aos autos, quase 1 (um) ano depois, tal fato acaba por desnaturar a ocorrência do perigo da demora, requisito indispensável para o provimento do Recurso. Se, por ora, não há nos autos elementos que evidenciem o periculum in mora, impõe-se a manutenção do decisum que bem deferiu o pedido inaugural de urgência à parte contrária. Apesar da parte alegar que o veículo foi vendido, não há informações neste sentido no processo de primeiro grau, em que o banco pede a procedência do pedido para, só então, poder consolidar a posse plena em seu nome. ” (TJMT, RAI 1008528-62.2019.8.11.0000, Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, julgado em 10/09/2019)
Opostos Embargos de Declaração, restaram rejeitados, ID n. 21915989.
O Recorrente alega que o acórdão violou o § 2o, do art. 2o e art. 3o do Decreto-lei 911/1969, uma vez que a mora deve ser formalmente comprovada para que o bem alienado fiduciariamente seja apreendido.
O recurso é tempestivo e a Recorrente é beneficiária da justiça gratuita, conforme certidões de IDs n. 25804986 e n. 25914030.
O Recorrido apresentou contrarrazões, ID n. 28886455.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Compulsando os autos, verifica-se a inexistência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, portanto, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Da suposta violação ao § 2o, do art. 2o e art. 3o do Decreto-lei 911/1969
Assevera a Recorrente que o acórdão violou o § 2o, do art. 2o e art. 3o do Decreto-lei 911/1969, uma vez que a mora deve ser formalmente comprovada para que o bem alienado fiduciariamente seja apreendido.
O órgão fracionário negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela Recorrente, mantendo a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, que deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo da Recorrente.
Pois bem, insta esclarecer que o processo ainda está pendente de julgamento do mérito da demanda.
Neste caso, a decisão é provisória, incidindo, por analogia, a Súmula n. 735/STF, segundo a qual, “não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar”.
Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (ART. 544 DO CPC). AGRAVO DE INSTRUMENTO (ART. 522 DO CPC) INTERPOSTO EM FACE DE DECISÃO QUE APRECIOU ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA JURISDICIONAL. MANUTENÇÃO DO DECISUM PELO TRIBUNAL. INSURGÊNCIA QUE SE LIMITA AO MÉRITO DISCUTIDO NA AÇÃO PRINCIPAL. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DA QUESTÃO EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. JUÍZO PROVISÓRIO. AUSÊNCIA DE "CAUSA DECIDIDA". INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 735/STF. 1. O recurso especial interposto contra aresto que julgou a antecipação de tutela ou liminar deve limitar-se aos dispositivos relacionados aos requisitos da tutela de urgência, notadamente em casos em que o seu deferimento ou indeferimento importa ofensa direta às normas legais que disciplinam tais medidas. Dessa forma fica obstada a análise de suposta violação de normas infraconstitucionais relacionadas ao mérito da ação principal, porquanto as instâncias ordinárias não decidiram definitivamente sobre o tema, sendo proferido, apenas e tão somente, um juízo provisório sobre a questão. 2. "Não pode ser conhecido o recurso especial quanto à alegação de ofensa a dispositivos de lei relacionados com a matéria de mérito da causa, que, em liminar, é tratada apenas sob juízo precário de mera verossimilhança. Quanto a tal matéria, somente haverá 'causa decidida em única ou última instância' com o julgamento definitivo". (REsp 765.375/MA, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em 06/04/2006, DJ 08/05/2006, p. 176) 3. Inteligência da Súmula 735 do STF: "Não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar". 4. Agravo interno não provido. (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1321619/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 21/02/2019, DJe 26/02/2019) – destaquei.
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ARTS. 1.022, I, E III, E 1.026, § 1o, DO CPC/2015. ALEGAÇÃO GENÉRICA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. TUTELA DE URGÊNCIA. NATUREZA PRECÁRIA E PROVISÓRIA DO DECISUM QUE, EM REGRA, NÃO AUTORIZA A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO N. 735 DA SÚMULA DO STF. CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO PELA MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO ANTE A PRESENÇA DE RISCO DE DANO GRAVE E DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. REVISÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. A recorrente não demonstrou de que modo os arts. 1.022, l, e III, e 1.026, § 1o, do CPC/2015 foram violados pelo acórdão recorrido, porquanto não indicados, na petição de recurso especial, os pontos do acórdão embargado tidos como omissos, obscuros ou contraditórios. Dessa forma, a fundamentação apresentada no recurso se mostra deficiente, dada a alegação genérica de afronta a dispositivo de lei federal, atraindo, assim, a incidência do verbete n. 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 2. Consoante a orientação jurisprudencial desta Corte Superior, é inviável, em regra, a interposição de recurso especial postulando o reexame do deferimento ou indeferimento de medida acautelatória ou antecipatória, pois esta possui natureza precária e provisória do juízo de mérito, cuja reversão é possível a qualquer momento pela instância a quo. Dessa forma, configura-se a ausência do pressuposto constitucional relativo ao esgotamento das instâncias ordinárias, imprescindível ao trânsito da insurgência extraordinária, o que atrai a aplicação analógica da Súmula 735/STF: "Não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar." 3. A análise do preenchimento ou não dos requisitos da tutela de urgência demandaria o reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula n. 7/STJ. 4. Agravo interno improvido.” (STJ, AgInt no AREsp 1346554/MT, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/12/2018, DJe 01/02/2019) – destaquei.
Portanto, no tocante à aventada violação ao § 2o, do art. 2o e art. 3o do Decreto-lei 911/1969, inadmissível o recurso, face ao óbice da Súmula 735/STF.
Posto isso, nego seguimento ao Recurso Especial.
Publique-se. Intimem-se.
Cuiabá, 08 de janeiro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
IV